Tribunal: TJES
Processo: 0004702-98.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004702-98.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTI SERVICE MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP

APELADO: CGC TRANSFORMADORES LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. INEXISTÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Multi Service Mármores e Granitos Ltda contra sentença da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente ação monitória proposta por CGC Transformadores Ltda EPP, reconhecendo a sucessão empresarial e constituindo título executivo judicial no valor de R$ 18.414,42. A apelante alega prescrição, cerceamento de defesa e ausência de provas para caracterização da sucessão empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prescrição foi corretamente interrompida pelo despacho que ordenou a citação; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa; e (iii) avaliar se os elementos constantes dos autos são suficientes para caracterizar a sucessão empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição não se configura, pois o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data do protocolo da ação, conforme arts. 206, § 5º, I, do CC e 240, § 1º, e 312 do CPC.

A alegação de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, visto que afeta a análise da distribuição do ônus da prova.

Não há provas concretas que demonstrem a sucessão empresarial, como transferência de bens, continuidade de empregados ou relação societária direta, nem abuso de personalidade jurídica.

A ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, exigido para análise da sucessão em casos que não envolvem créditos tributários, compromete a validade da decisão inicial.

O ônus da prova incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC, não tendo sido demonstrados fatos constitutivos do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição retroativamente à data de protocolo da petição inicial.

A ausência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica impede a análise de sucessão empresarial em casos de cobrança de dívida oriunda de instrumento particular.

A ausência de provas concretas inviabiliza o reconhecimento da sucessão empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, § 1º, 312, 373, I, e 133 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.766.242/ES; AgInt no REsp 1.926.476/SP.

Vitória/ES, na data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0004702-98.2016.8.08.0011

APELANTE
: MULTI SERVICE MÁRMORES E GRANITOS LTDA

APELADO
: CGC TRANSFORMADORES LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

Alega a empresa recorrente o implemento da prescrição da pretensão manejada pela recorrida.

Examinando o feito, vejo que a apelada e a empresa requerida Mill Stone Mármores e Granitos Ltda firmaram, no mês de janeiro de 2015, a compra de um transformador elétrico no valor de R$ 18.550,00 (dezoito mil quinhentos e cinquenta reais), como se vê da nota fiscal de fls. 16.

Saliento que, em razão do inadimplemento, a recorrida manejou a ação monitória que tramitou em primeira instância, tendo sido determinada a citação daquela em
30 de maio de 2016
(fls. 24).

Dentro desse cenário fático, assevero que segundo estatui o art. 206, § 5º, I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Em complemento, segundo disciplinam os arts. 240, § 1º e 312, ambos do CPC, a interrupção da prescrição,
que se dará com despacho que ordena a citação
, retroagirá à data de propositura da ação, sendo esta data aquela em que a petição inicial for protocolada.

Na hipótese, constato que a petição inicial foi protocolada no dia
30 de março de 2016
, o que, de plano, evidencia a ausência do implemento da prescrição.

De mais a mais, vê-se que a apelada empreendeu todos os esforços com vistas a obter a citação da empresa requerida, não havendo que se falar em negligência da sua parte, o que demonstra ter cumprido tempestivamente a determinação de citação da parte contrária, como se vê de fls. 26/28, 42/43, 51, 63/64, 81, 83, 87/91, 96, 97, 101, 102 e 114/115.

De mais a mais, no que se refere à sucessão processual, saliento que será objeto de enfrentamento no momento oportuno.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição trazida pela recorrente.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta, ainda, que a sentença é nula, dada a ausência de produção de provas essenciais ao deslinde da demanda.

De plano, entendo que se trata de ponto que se confunde com o mérito do feito e com ele deve ser examinado.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Órgão Fracionário:

[...] 2. A alegação de cerceamento do direito de defesa confunde-se com o mérito do recurso, pois afeta à observância ou não às regras de distribuição do ônus da prova. Preliminar rejeitada. [...] (TJES; AC 0041395-81.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 07/02/2023; DJES 13/02/2023)

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Superado tal ponto, registro que em suas razões (id. nº 9590395), a recorrente alega que a sentença se baseou exclusivamente em presunções para reconhecer a sucessão empresarial, sem a devida comprovação de elementos como transferência de bens, continuidade de empregados ou relação societária direta entre as empresas, bem como que a mera exploração do mesmo endereço comercial não caracteriza, por si só, sucessão empresarial, especialmente considerando que o imóvel era alugado e não houve transferência de ativos entre as partes.

No caso, constato que o MM. Juiz
a quo
, ao deferir a sucessão processual, baseou-se no fato de que haveria “
a exploração da mesma atividade econômica e mesmo endereço comercial, identidade entre os sócios das referidas empresas, bem como relação familiar
” (id. nº 9590392).

Ocorre que, em que pese o esforço em demonstrar a referida sucessão, não restou evidenciada no feito.

É certo que as provas demonstram que fora efetivada a transferência da pessoa jurídica requerida Mill Stone Mármores e Granitos Ltda das pessoas de Lindolfo Gandra da Costa e Felipe Theodoro Dian Gandra para José Antônio da Silva e Géssika Neves Martins da Silva, a qual teve início em data anterior ao negócio jurídico objeto destes autos (11 de novembro de 2014 - fls. 127/135).

Somado a isso, tal pactuação foi objeto de alteração posterior ao contrato firmado entre as partes (23 de setembro de 2015), como se vê de fls. 149/154. Em tal alteração restou pactuado que apenas os compradores responderiam pelo passivo inerente ao débito cobrado da citada pessoa jurídica, ao passo que os vendedores ficariam com todo o ativo.

Mesmo diante de tal pactuação não resta evidente a má-fé dos vendedores capaz de demonstrar o abuso da personalidade jurídica. O que se vê é que os antigos proprietários da pessoa jurídica foram sucedidos por terceiros, sem que a apelada tenha demonstrado, de forma indene de dúvidas, a existência de elementos de que teria havido sucessão fraudulenta entre os sócios.

Friso que justamente objetivando alcançar tal conclusão é que se exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme estatuídos nos arts. 133 e seguintes do CPC, o que não foi observado nestes autos.

Saliento que a jurisprudência do Colendo STJ vem se posicionando no sentido de dispensar tal incidente para fins de redirecionamento das execuções fiscais na cobrança de crédito tributário ou não tributário, o que não alcança as hipóteses de cobrança de dívida oriunda de compra e venda constante de instrumento particular.

Vejamos alguns precedentes da Augusta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS/IPI. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DOS ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AFASTAMENTO DA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL, CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] VII - No tocante à necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a responsabilização dos recorrentes, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido da desnecessidade do procedimento prévio para redirecionamento da execução a outra pessoa jurídica com qual a executada tenha formado grupo econômico de fato. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.851.186/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 4/11/2021 VIII - Agravo interno improvido. [...] (AgInt no AREsp n. 1.766.242/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

[...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que evidenciadas as situações previstas nos arts. 124 e 133, do CTN, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial. [...] (AgInt no REsp n. 1.926.476/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 31/8/2021).

Assim, seja pela ausência de provas concretas da sucessão empresarial, seja pela não instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, concluo de que a apelada, como autora da ação em curso no primeiro grau, não foi capaz de carrear ao feito prova dos fatos constitutivos do seu direito, ônus este que lhe é imposto pela própria lei (art. 373, I, CPC), daí porque entendo que deve prosperar a tese recursal.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos feitos pela recorrida, restando prejudicada a tese de cerceamento de defesa.

Inverto o ônus sucumbencial, deixando de majorar a verba honorária na forma do art. 85, § 11° do CPC, por aplicação do Tema Repetitivo nº 1059, do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 29/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.